Tribunal: TJDFT
Processo: 0730926-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXECUTADO. SÓCIO ATINGIDO PELA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA PRINCIPAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA. MATÉRIA PRECLUSA. PRETENSÃO REJEITADA EM PROVIMENTO TRANSITADO EM JULGADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRIMEIRA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz do art. 507do CPC: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, e nos termos do art. 508 do CPC “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
2. Já tendo sido resolvidas em recurso precedente, não comportam conhecimento, em razão da preclusão e da coisa julgada. as questões tratadas e resolvidas no curso da execução, relativas à desconsideração da personalidade jurídica e possibilidade do prosseguimento da execução em face do agravante, diante da recuperação judicial da devedora principal.
3. O manejo dos aclaratórios na primeira oportunidade apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente, circunstância em que é excepcional a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3.1. No presente caso, apesar da pretensão deduzida pelo recorrente estar amparada em argumentação preclusa, a imposição de multa não é a melhor solução, porquanto poderia, em último caso, representar uma limitação ao exercício do direito de defesa e mesmo ao prequestionamento de questões jurídicas que a parte pretende ver discutidas nas instâncias superiores.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.